Tribunal: STF
Processo: ARE 1355024
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação cível. Execução individual de sentença proferida na ação coletiva proposta pela Associação dos Guardas Municipais de Petrópolis, condenando o Município ao pagamento de valores relativos a horas extras. Extinção do processo ante o reconhecimento da ilegitimidade ativa do exequente individual, sob o fundamento de não ter sido comprovada a autorização daquele para propositura da demanda coletiva. Ordem constitucional que confere legitimidade para que as entidades associativas promovam demandas em favor de seus associados. Inteligência do inc. XXI do art. 5º da CF. Entendimento do STF que, em repercussão geral, definiu os limites subjetivos da sentença coletiva, firmando o entendimento de que é indispensável a autorização expressa, ainda que assemblear, para a atuação em Juízo de associações na defesa de direitos dos filiados, não sendo suficiente a autorização genérica constante do Estatuto (RE nº 573232/SC – Tema nº 82). Apelante que comprovou estar filiado à entidade associativa quando do ajuizamento da ação coletiva, cuja propositura autorizada, em assembleia da Associação, por decisão unânime. Precedentes do TJRJ em casos congêneres. Legitimidade ativa que se reconhece por estar o apelante representado na ação coletiva de conhecimento. Sentença que se anula. Apelo provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, XXI, e 40 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do art. 5º, XXI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima referenciado.



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     



    Aplicando as referidas Teses ao caso concreto, tem-se que o apelante comprovou que:



    a) era filiado à Associação dos Guardas Municipais de Petrópolis em 2010, ano do ajuizamento da demanda coletiva, conforme contracheques de fls. 16/22;



    b) seu nome constou da lista de servidores filiados à AGMP juntada na ação coletiva (fl. 23/26); e,



    c) foi realizada, em 29/07/2010, assembleia da Associação em referência, em que foi deliberado especificamente autorização para o ajuizamento de ação coletiva visando o direito a cálculo de horas extras, com deliberação de autorização unânime (fls. 269/272).



    Em casos idênticos, ou seja, execuções individuais da mesma sentença coletiva, a jurisprudência desta Corte conta com inúmeros precedentes reconhecendo a legitimidade dos exequentes: 



    [...]



    Resta, portanto, firmada a legitimidade ativa do apelante para fins de promoção da execução individual da sentença coletiva. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente